Tribunal: TJMT
Processo: 1001078-84.2023.8.11.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001078-84.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PONCE DA SILVA - CPF: 176.171.201-25 (APELADO), SOFIA SALOMA DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 047.637.551-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE - TENTATIVA DE CANCELAMENTO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO VALOR DENTRO DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado fraudulento, mesmo após a tentativa de cancelamento dentro do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada pela fraude praticada por correspondente bancário e se o valor da indenização por danos morais é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC, abrange falhas na prestação de serviços, incluindo fraudes de terceiros. A inexistência de controle adequado sobre a operação caracteriza má prestação de serviço.

4.

O dano moral é evidente, dada a continuidade dos descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, mesmo após tentativa de cancelamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Apelação desprovida. Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, incluindo a indenização por dano moral, quando não adota medidas adequadas de controle.".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Pan S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que nos autos da ação de repetição do indébito c/c dano moral que lhe move João Ponce da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, para declarar a inexistência do contrato de empréstimo impugnado nos autos, condenando a instituição bancária ao pagamento no valor de R$ 9.240,00 (nove mil duzentos e quarenta reais) a título de indenização por dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o banco, por sua vez, busca a reforma da sentença, sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pois o contrato foi firmado por meio de uma negociação com a empresa Alicred Soluções Financeiras Ltda., a qual não possui qualquer relação formal com o banco. No mérito, argumenta que, tão logo tomou ciência da fraude, cancelou o contrato, não havendo razão para condenação por dano moral, uma vez que agiu de boa-fé e adotou as medidas necessárias para solucionar o problema. Sudsidiariamente, requer a redução do valor da indenização arbitrada.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 242694206), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que João Ponce da Silva ajuizou ação de repetição c/c dano moral em face do Banco Pan S.A., alegando que foi abordado via Whatsapp por um representante da Alicred Soluções Financeiras Ltda., correspondente bancária do Banco Pan, oferecendo um empréstimo consignado. Após insistência, o autor aceitou a proposta, mas percebeu que os termos do contrato não correspondiam ao acordado inicialmente. O valor recebido foi inferior ao prometido e as parcelas eram significativamente mais altas.

Segue sustentando, que tentou cancelar o contrato e devolver o valor recebido, dentro do prazo de arrependimento de 07 dias. Além disso, a correspondente bancária emitiu um boleto para devolução do valor, que foi pago pelo autor. No entanto, os descontos continuaram a ser feitos em sua aposentadoria. Diante da inércia do banco e dos prejuízos sofridos, manejou a presente ação.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, para declarar a inexistência do contrato de empréstimo impugnado nos autos, condenando a instituição bancária ao pagamento no valor de R$ 9.240,00 (nove mil duzentos e quarenta reais) a título de indenização por dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 242694196).

Irresignado, o apelante argui preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, pois o contrato foi firmado por meio de uma negociação com a empresa Alicred Soluções Financeiras Ltda., a qual não possui qualquer relação formal com o banco.

Sem razão. O contrato em questão envolveu diretamente o Banco Pan S.A., que foi beneficiário dos descontos consignados no benefício previdenciário do autor, mesmo que a intermediação tenha sido feita por terceiros. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme o art. 14 do CDC, inclui falhas na prestação de serviços decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em suas operações bancárias.

Portanto, não é possível eximir o banco da responsabilidade pela fraude que resultou na contratação contestada.

Logo,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

Avançando no mérito da celeuma, o apelante argumenta que, tão logo tomou ciência da fraude, cancelou o contrato, não havendo razão para condenação por dano moral, uma vez que agiu de boa-fé e adotou as medidas necessárias para solucionar o problema. Sudsidiariamente, requer a redução do valor da indenização arbitrada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ.

E verificada a inexistência do débito, ante os descontos realizados do benefício previdenciário do autor em decorrência de um contrato de empréstimo fraudulento, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial
.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da origem do crédito adquirido, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pelo apelado.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem. Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei)

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato fraudulento. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar
. [...]”
(RAC n. 76.603/2016, 3a Câm. de Direito Privado, j. 14.09.2016 – negritei)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO -– RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo e cartão de crédito fraudulentos, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(RAC n.o 1019773-78.2018.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.08.2022 – destaquei).

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social, além da saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 9.240,00 (nove mil duzentos e quarenta reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando a capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral.

Por fim, deixo de majorar a condenação em honorários advocatícios, ante a vedação disposta no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que na espécie a fixação ocorreu no teto estabelecido no art. 85, §2o, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024